Tribunal: TJSP
Processo: 1018805-28.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000390712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018805-28.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado LEANDRO DE SOUZA PETEROSSI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1018805-28.2017.8.26.0506
SMT/RS
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A..
APELADO: LEANDRO DE SOUZA PETEROSSI.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: HEBER MENDES BATISTA.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
EMENTA:
"SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
AUTOR
QUE
DECAIU
DA
MAIOR
PARTE DO PEDIDO - AFASTAMENTO
DA
HIPÓTESE
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
RECURSO PROVIDO.
Se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá,
por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários".
V O T O No 32.427
Ação
de
cobrança
de
seguro
obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 200/203, cujo relatório adoto.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1018805-28.2017.8.26.0506
SMT/RS
Inconformada, apela a ré. Após
estoriar os fatos relativos à lide, acena, preliminarmente, com a
nulidade da sentença, sob o pretexto de incorrer no vício da
obscuridade quanto ao valor da verba honorária, invocando,
daí, ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao
art. 1.022 do CPC. No mérito, alega, em apertada síntese, que
o autor decaiu de maior parte do pedido devendo, por isso,
responder pela integralidade das despesas processuais e
honorários advocatícios. Busca a reforma do decisum no
concernente à distribuição dos encargos da lide ou,
alternativamente, a redução da verba honorária ao patamar de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Não houve resposta. O preparo está
anotado.
É o relatório.
1)
A
presente
apelação
é
processada no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012
do Código de Processo Civil.
2) Afasto a arguição de nulidade da
sentença porque inocorrente violação ao disposto no artigo 93,
inciso
IX,
da
Constituição
Federal,
nada
existindo
verdadeiramente a comprometer a inteligência do decisum,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1018805-28.2017.8.26.0506
SMT/RS
que contém fundamentação suficiente para justificar a
conclusão adotada.
Não se pode confundir falta de
fundamentação com fundamentação sucinta, tal como aqui
ocorreu, verbis:
"Não
é
nula
a
decisão
com
fundamentação sucinta, mas a que
carece da devida motivação" (STJ,
REsp. no 19.661-SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo).
Demais
disso,
a
rejeição
dos
embargos de declaração opostos contra a sentença decorre da
livre convicção do magistrado e não implica ofensa ao artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
3) No mérito, o inconformismo, a
meu ver, merece prosperar.
O autor ajuizou ação de cobrança
de seguro obrigatório DPVAT, pleiteando a quantia de R$
12.487,50 (doze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos
cf. fl. 05), haja vista a realização de
pagamento administrativo da ordem de R$ 1.012,50 (mil e doze

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1018805-28.2017.8.26.0506
SMT/RS
reais e cinquenta centavos).
A sentença de parcial procedência
condenou a seguradora-ré ao pagamento de indenização,
proporcional à incapacidade detectada, no valor de R$
1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), arcando, assim, com
a diferença de R$ 337,50 (R$ 1.350,00 R$ 1.012,50). Fixou-
se, ao final, que cada parte deveria suportar com 50%
(cinquenta por cento) das custas processuais e R$ 1.500,00 mil
quinhentos reais) de honorários advocatícios, ou seja, R$
750,00 em favor do autor e R$ 750,00 em favor da ré.
Na verdade, a hipótese não é de
sucumbência
recíproca
porquanto
o
autor
postulou
o
pagamento integral (R$ 13.500,00) do seguro e obteve
indenização muito aquém do valor pleiteado (R$ 1.350,00 -
10% de R$ 13.500,00), decaindo, assim, da maior parte do
pedido.
Incumbe-lhe, portanto, responder
pela integralidade das despesas processuais e honorários
advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Neste sentido, verbis:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1018805-28.2017.8.26.0506
SMT/RS
“APELAÇÃO

SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT)
ACIDENTE
DE VEÍCULO AUTOMOTOR AÇÃO DE
COBRANÇA

Comprovação
do
pagamento do prêmio do seguro (DUT)
Desnecessidade
Aplicação da
Súmula 257 do Superior Tribunal de
Justiça.
SUCUMBÊNCIA
SUBSTANCIAL DA PARTE AUTORA

Ônus que devem ser carreados a ela
Recurso provido em parte”. (Apelação
no
1103598-85.2016.8.26.0100,
32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis
Fernando Nishi).
“Apelação Cível. Ação de cobrança de
indenização do seguro obrigatório

DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Demonstrado nos autos o nexo de
causalidade entre as lesões sofridas
pelo autor e o acidente narrado nos
autos. Manutenção da condenação da
ré no pagamento da indenização do
seguro obrigatório no patamar de
6,25%
do
total
da
importância
segurada. Alteração de ofício do termo
inicial da correção monetária, que deve
incidir desde a data do evento danoso
(REsp. 148.362-0/SC, apreciado sob o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1018805-28.2017.8.26.0506
SMT/RS regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia), entendimento esse confirmado na
Súmula 580. Tendo o autor decaído da
maior parte do pedido, responde por
inteiro pelas verbas da sucumbência
(art.
86,
parágrafo
único,
CPC).
Apelação
parcialmente
provida.
Alteração, de ofício, do termo inicial da
correção monetária”.
(Apelação
no
1023475-83.2015.8.26.0602, 35a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci
grifo nosso).
“DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DE
VEÍCULO
-
Ação
de
cobrança
-
Pretensão do autor de recebimento do
montante
de
R$
13.500,00,
correspondente a 100% da indenização
cabível na espécie - Sentença que
reconhece incapacidade de 6,25%,
correspondente
a
R$
843,75
-
Pretensão inicial parcialmente acolhida
-
Ação
julgada
parcialmente
procedente
-
Necessidade
de
atribuição
integral
dos
ônus
sucumbenciais ao autor, em vista do
decaimento mínimo do réu, consoante
dispõe o art. 86, § único, do CPC/2015 -

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1018805-28.2017.8.26.0506
SMT/RS
Recurso provido”.
(Apelação
no
1010065-48.2017.8.26.0032, 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Nunes grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito a preliminar
e dou provimento ao recurso para afastar a hipótese de
sucumbência recíproca, nos termos do acórdão, respondendo
o autor pela integralidade das custas processuais e honorários
advocatícios já arbitrados em R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais), permanecendo suspensa a sua exigibilidade
em face da gratuidade.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica